Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-31.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Condução de veículo com adulteração de sinal identificador, desobediência, condução de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Autoria a materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Dosimetria. Redimensionamento da pena detentiva. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de direção sem habilitação para tal. Regimes

Ementa:
Apelação. Condução de veículo com adulteração de sinal identificador, desobediência, condução de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Autoria a materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Dosimetria. Redimensionamento da pena detentiva. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de direção sem habilitação para tal. Regimes fixados inalterados. Recurso parcialmente provido.